Tribunal: TJSP
Processo: 2106802-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – Decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada – Ausente prova inequívoca que possibilite o convencimento da verossimilhança dos fatos alegados – Não evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2106802-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante C&C CASA E
CONSTRUÇÃO LTDA, é agravado REC LOG 411 S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara. Relator
Designado o Des. Flavio Abramovici. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI, vencedor, MORAIS PUCCI, vencido
e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Guarulhos – 3a Vara Cível
Processo número 1013622-44.2020.8.26.0224
MMa. Juíza da causa: Natália Schier Hinckel
Agravante: C&C Casa e Construção Ltda.
Agravado: Rec Log 411 S/A.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
ANTECIPADA ANTECEDENTE Decisão agravada
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada
Ausente prova inequívoca que possibilite o convencimento
da verossimilhança dos fatos alegados Não evidenciado
o dano irreparável ou de difícil reparação RECURSO
DA AUTORA IMPROVIDO
Voto no 26089
Transcrevo o relatório do voto elaborado pelo Relator Sorteado
Des. Morais Pucci:
“Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida nos autos do procedimento
de tutela antecipada em caráter antecedente movido por C&C
CASA E CONSTRUÇÃO LTDA., em relação a REC LOG 411
S.A., que indeferiu a tutela provisória para os valores mensais
dos alugueis.
Inconformada, a autora requereu a concessão de efeito ativo ao
recurso para que os alugueis sejam reduzidos para 40% dos
valores mensais atualmente vigentes, por seis meses, ou,
subsidiariamente, reduzidos para 50% a 70% dos valores atuais,
por seis meses. No mérito, a confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 22/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta à f. 27/45.”
É a síntese.
A concessão da tutela antecipada de urgência sem oitiva da parte
contrária constitui medida excepcional, porque provoca o diferimento do contraditório.
Assim, se para a antecipação da tutela é necessária a presença de
elementos que demonstrem a probabilidade do direito (nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil), para a antecipação inaudita altera parte é necessário algo
mais, vale dizer, que o direito e os fatos estejam sobejamente demonstrados, ou que o
perigo da demora seja tamanho que recomende postergar o exercício do contraditório,
ou que a ciência do processo possa resultar na ineficácia de eventual decisão.
Em cognição sumária, ausente a prova inequívoca que
possibilite o convencimento da verossimilhança das alegações e não evidenciado o dano
irreparável ou de dificil reparação, notando-se que a pretérita vedação ao acesso às lojas
não resultou em paralisação das atividades da Autora, uma das maiores no ramo da
construção e de venda de outros bens para uso doméstico, e não apresentados
documentos contábeis que justifiquem o acolhimento do pedido na extensão pleiteada.
No mais, a eventual redução do faturamento, por lapso de tempo
diminuto, não possibilita que a Autora deixe de pagar a contraprestação pela utilização
do imóvel, inexistindo notícia do ajuizamento de ação de despejo pela locadora.
Dessa forma, correta a decisão agravada, que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Agravo de Instrumento no 2106802-90.2020.8.26.0000
Agravante: C&C Casa e Construção Ltda.
Agravada: Rec Log 411 S.A.
Comarca de Guarulhos - SP
Juíza: Dr.a Natália Schier Hinckel
Voto no 23658
Agravo de Instrumento. Procedimento de tutela antecipada em caráter
antecedente. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Insurgência.
Locatária que requereu a redução do valor dos alugueis em razão da
quarentena imposta diante da pandemia causada pelo corona vírus
(covid-19). Embora ausente demonstração detalhada da situação
financeira da autora, que explora o ramo de venda de materiais de
construção, é notório que essa atividade, como a de outros
estabelecimentos, com a queda da clientela habitual no período anormal
da quarentena imposto pela autoridade pública em razão da pandemia do
coronavírus, sofreu significativa queda em sua renda, o que, diante da
situação anormal vivida nestes dias, legitima a redução do aluguel, sem
prejuízo do pagamento parcelado, após a volta à normalidade, das
diferenças dos locativos. Redução do valor dos alugueis em 50% no
período de quarentena.
Agravo parcialmente provido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida nos autos do procedimento de tutela
antecipada em caráter antecedente movido por C&C CASA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUÇÃO LTDA., em relação a REC LOG 411 S.A., que indeferiu
a tutela provisória para os valores mensais dos alugueis.
Inconformada, a autora requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso para que os alugueis sejam reduzidos para 40% dos
valores mensais atualmente vigentes, por seis meses, ou,
subsidiariamente, reduzidos para 50% a 70% dos valores atuais, por seis
meses. No mérito, a confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 22/24).
Contraminuta à f. 27/45.
É o relatório.
A autora é locatária de galpão, onde exerce atividade de
venda de materiais para construção.
Atualmente, o valor do aluguel é de aproximadamente R$
1.500.000,00.
Alega que, diante das medidas adotadas em razão da
pandemia do coronavírus (covid-19), houve queda de faturamento e
movimentação de insumos, tendo ocorrido, na loja de Guarulhos, que
tem custo operacional mensal que supera R$ 4.200.00,00, quedas de
14,77% em março de 2020 e de 18,76%em de abril/2020 em
comparação a abril desse ano.
No Centro de Distribuição, cujo custo operacional mensal
ela alega ser de aproximadamente R$ 3.200.000,00, afirma ter havido
uma redução de 46% sobre o valor dos materiais expedidos para clientes
e 79% de produtos enviados para as demais lojas.
Juntou ela uma tabela de custos referentes às suas
atividades.
Juntou declaração de contador indicando as seguintes
receitas brutas mensais de novembro de 2019 a abril de 2020,
respectivamente: R$ 3.128.897,35 R$ 2.964.705,87, R$ 2.625.921,55, R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.444.370,51, R$ 2.237.936,68 e R$ 2.133.086,45.
É notório que a pandemia vem causando danos à saúde e
à economia mundiais, em razão da paralisação das atividades
econômicas.
Embora ausente demonstração detalhada da situação
financeira da autora, constando dos autos apenas as referidas acima,
que explora o ramo de venda de materiais de construção, é notório que
essa atividade, como as de outros estabelecimentos, em razão da queda
da clientela habitual no período anormal da quarentena imposto pela
autoridade pública em razão da pandemia do coronavírus, sofreu
significativa queda em sua renda, o que, diante da situação anormal
vivida nestes dias, legitima a redução do aluguel, sem prejuízo do
pagamento parcelado, após a volta à normalidade, das diferenças dos
locativos.
Assim, conciliando tal situação com os interesses dos
locadores, a redução do aluguel dever ser feita pela metade.
As diferenças dos aluguéis vencidos durante esse período
serão pagas, corrigidas dos respectivos vencimentos, devendo os
pagamentos se iniciar a partir do mês seguinte ao do término do retorno
normal das atividades comerciais, restritas durante o período da
pandemia do covid-19, em dez parcelas mensais vencidas com os
aluguéis que se vencerem nos meses seguintes.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator sorteado vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
11940921
4
6
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1196E436
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2106802-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.